Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-55.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702781-55.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BRASILIA KART LTDA - ME RECORRIDOS: BRUNO APRIGIO E SILVA, TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, BRUNO FABIANO DE SA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. FURTO DE EQUIPAMENTOS EM BOX ALUGADO NO KARTÓDROMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL VERIFICADO. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de suposto preposto da empresa e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência (e da asserção). Preliminar rejeitada. 2. No caso, em razão da Teoria da aparência, os consumidores acreditaram que estavam contratando com a empresa Brasília Kart Ltda. - ME quando resolveram celebrar o contrato de locação do box com o Senhor Fábio (parente do administrador da Brasília Kart), dentro do kartódromo onde a empresa é sediada. Dessa feita, não há como a parte apelante/ré se eximir da culpa, uma vez que, com sua negligência, também contribuiu para o sumiço dos equipamentos dos apelados, devendo ser condenada a indenizar pelo valor dos objetos subtraídos. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento que a decisão combatida incorreu em erro ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor em um contexto que deveria ser analisado sob a ótica da Lei de Locação. Assevera que não seria cabível a aplicação da teoria da aparência para justificar a responsabilidade solidária da empresa recorrente, porquanto o contrato em questão é de locação, regido por lei própria que não prevê a solidariedade entre locador e terceiros, salvo disposição contratual expressa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IGOR LOPES CARVALHO, OAB/DF 25.434 (ID 69479984). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 70122773) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 34 do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Cumpre, inicialmente, ressaltar que a controvérsia deve ser analisada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), tendo em vista que o apelante e os apelados se enquadram, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidores de serviços, como preceituam os artigos 2o e 3o, da Lei n.o 8.078/1990. Em verdade, à luz da Teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada sob o ângulo processual, utilizando-se como substrato os fatos narrados na petição inicial. Com efeito, a narrativa dos autores que consta dos autos, corroborado com conversas travadas entre as partes pelo aplicativo de mensagens Whatsapp, confirma o contrato verbal firmado entre os apelados com o Senhor Fábio Sandoval Batista Coelho, que se apresentou como o responsável pela locação do box no kartódromo da apelante, demonstrando vínculo jurídico entre ele e a empresa apelada, aliado ao fato de Fábio ser parente do administrador da empresa, fato que induziu os autores/apelados a acreditarem que o Senhor Fábio era um representante da empresa apelante. Assim, diante do Princípio da aparência, tenho por evidenciada a responsabilidade solidária entre a empresa apelante com o Senhor Fábio, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. Deste modo, havendo entre a empresa e seu suposto representante a responsabilidade solidária prevista no artigo 34 do CDC, não há qualquer óbice para que a ré/apelante figure no pólo passivo da demanda em que se pleitea o ressarcimento por dano material. (ID 68491020). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Indefiro o pedido de publicação exclusiva diante da ausência de juntada aos autos do instrumento de mandato. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023